Tribunal: TJBA
Processo: 8035251-88.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035251-88.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: OVASCO JOSE ANGIOLETTI JUNIOR

Advogado(s)
:
MARLA JAQUELINE ALVES DOS SANTOS, RODRIGO PINHEIRO SCHETTINI, MICHELLE VALLEJO COMAR

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITACARE

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO ADRY RAMOS registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO ADRY RAMOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO URBANÍSTICO. FECHAMENTO DE VIA PÚBLICA. BEM DE USO COMUM POVO. ARTIGO 99 DO CÓDIGO CIVIL. LOTEAMENTO. DOMÍNIO DO MUNICÍPIO. DETERMINAÇÃO DE DESOBSTRUÇÃO. PODER DE POLÍCIA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1 – Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por OVASCO JOSÉ ANGIOLETTI JÚNIOR em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Itacaré – BA, que nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO LIMINAR n.º 8000552-20.2024.8.05.0114 ajuizada pelo MUNICÍPIO DE ITACARÉ – BA, deferiu parcialmente a medida liminar requerida na exordial determinando que o acionado se abstenha de impedir a retirada dos obstáculos de acesso às vias públicas do LOTEAMENTO GANGASSURI – AVA, de impedir o acesso dos prepostos do MUNICÍPIO DE ITACARÉ e a realização da manutenção das vias públicas referidas, bem como de voltar a efetuar o fechamento do acesso às vias públicas do reportado loteamento, sob pena da incidência de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para caso de descumprimento.

2 – A probabilidade do direito (fumus boni iuris) suscitada no presente recurso não sobejou demonstrada, tendo em vista que o Ente Municipal resguarda o interesse da coletividade ao proceder a manutenção da via acessível e cuidada, conforme estabelece o artigo 22 da Lei Federal n.º 6.766/79 (Lei de Parcelamento do Solo).

3 – Compulsando detidamente os autos, constata-se que na data de 16 de fevereiro de 2024, prepostos do Município de Itacaré, no exercício de suas funções, se dirigiram ao loteamento GANGASSURI “AVA”, localizado no Alto da Boa Vista, Município de Itacaré, para fins de manutenção da via pública do citado loteamento, quando foram surpreendidos por uma corrente na entrada da via principal que dá acesso ao loteamento, além de uma cerca instalada no meio da via pública (ID’s 439554794 e 439554795).

4 – A via pública é um bem de uso comum do povo, cuja destinação primária é garantir o direito à circulação e ao acesso da população, conforme preconiza o artigo 99, inciso I, do Código Civil: “os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças”. O Município, na qualidade de ente competente para administrar e zelar pela conservação da cidade, deve assegurar que as vias públicas permaneçam desimpedidas e em condições adequadas de uso para todos. Com efeito, não se trata apenas de um dever administrativo, mas de uma obrigação que visa resguardar o direito fundamental da coletividade à mobilidade e à segurança.

5 – No presente caso, é incabível que o interesse particular de um indivíduo ou grupo prevaleça sobre o interesse público coletivo, sobretudo quando este interfere diretamente na qualidade de vida da população e na segurança viária. O direito de utilizar as vias públicas deve ser garantido a todos, de forma igualitária, sem obstáculos que possam comprometer a mobilidade urbana ou prejudicar os cidadãos que delas dependem.

6 – A obstrução da via pública, em qualquer de suas formas, configura-se como prática ilegal e antissocial, que compromete o ordenamento urbano e viola direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Nestas condições, não se pode permitir que interesses privados interfiram no uso coletivo de um bem público, especialmente quando a manutenção da via acessível e bem cuidada é de interesse de toda a coletividade.

7 – A Douta Procuradoria de Justiça ao analisar a presente demanda corroborou no mesmo sentido (ID 75792045).

8 – Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.º 8035251-88.2024.8.05.0000, originários da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Itacaré – BA, agravante OVASCO JOSÉ ANGIOLETTI JÚNIOR e agravado MUNICÍPIO DE ITACARÉ – BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

III